Tribunal: TJES
Processo: 5005137-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005137-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: SAO PAULO INFORMATICA E PAPEIS LTDA - ME
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
5137-44
.2021
.8.08.000
0

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVAD
A
:

SÃO PAULO INFORMÁTICA E PAPÉIS LTDA. ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo
Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada
em face de São Paulo Informática e Papéis Ltda. ME., indeferiu o pedido de
arresto de ativos financeiros existentes nas contas bancárias da agravada pelo sistema BACENJUD, ao
fundamento
de que ela ainda não foi citada e que o agravante não promoveu as
todas
diligências necessárias para a realização da citação
.

Sustenta que (1)
o pedido de arresto online foi realizado após diversas tentativas de citação da executada, as quais restaram infrutíferas pelo fato de não ter sido localizada em nenhum dos endereços informados
nos autos
; (2) não há óbice legal para o deferimento da medida antes da citação;
e
(3) o art. 830, do CPC, autoriza o arresto de bens
como forma de garantir a execução
nas hipóteses em que o executado não
for
localizado
.
Requer
o provimento do recurso
.

Decisão
deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ID nº 1804190.

Sem contrarrazões, tendo em vista que a agravada ainda não integra a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 28/06/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
5137-44
.2021
.8.08.000
0

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVAD
A
:

SÃO PAULO INFORMÁTICA E PAPÉIS LTDA. ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Como regra, apenas quando o executado for regularmente citado e não pagar o débito ou nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados por meio do sistema BACENJUD.

Todavia, frustrada a tentativa de citação do devedor, é admitido o arresto executivo de dinheiro em depósito ou aplicação financeira como meio de assegurar a efetividade da execução, nos termos dos arts. 830 e 854 do CPC, não se exigindo o prévio esgotamento dos meios disponíveis para a localização do executado.

Tal medida tem a finalidade de evitar que os bens do devedor não localizado se percam, bem como de assegurar a sua conversão em penhora tão logo concretizada a citação.

Nesse sentido é o entendimento prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15.

[...]

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.

5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. BLOQUEIO ON-LINE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.

[...]

3. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no AREsp 655.318/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA.

1.- "1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação.

2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). (...)." (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013).

2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na origem”.

(REsp 1338032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 29/11/2013)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste E. TJES:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS SISTEMA BACENJUD TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO MANUTENÇÃO AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado (AgInt no REsp 1754569/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019).

2 No caso em apreço, verificou-se que o Oficial de Justiça lavrou certidão no sentido de que o ato citatório deixou de ser efetuado porque o agravante havia se mudado do endereço, suprindo, assim, o requisito para a decretação da indisponibilidade de aplicação financeira.

[...]”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000407, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRESTO VIA BACENJUD – AUTORIZAÇÃO – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – REFORMA DA DECISÃO A QUO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia recursal volta-se, em especial, à interpretação do termo “sem dar ciência prévia do ato ao executado”, constante no caput do art. 854 do CPC/15. Interpreta-se o dispositivo no sentido de que tal ato constritivo, em tese, só seria possível após a citação do executado. Precedentes deste Eg. TJES.

2. Excepcionalmente, será cabível o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud, nos próprios autos da execução, caso sejam frustradas as diligências realizadas pelo exequente a fim de localizar o executado para ser citado. recentes julgados deste Eg. TJES, inclusive desta Terceira Câmara Cível, e do C. STJ.

3. Na hipótese dos autos reatou frustrada a tentativa de localização do executado, sendo admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.

4. Recurso conhecido e provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179003686, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)

Noutra parte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de permitir a utilização dos sistemas de informação independentemente do prévio exaurimento das diligências.

Por todos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR.

1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

As provas reunidas demonstram que as partes firmaram uma cédula de crédito no valor de R$ 51.127,07 (cinquenta e um mil, cento e vinte e sere reais e sete centavos), que seria pago em 36 (trinta e seis) prestações menais de R$ 2.129,97 (dois mil, cento e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), sendo a primeira com vencimento em 28/02/2013 e a última em 28/01/2016.

Ante o inadimplemento da agravada com o pagamento das parcelas devidas a partir de 28/07/2013, a agravante ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em 25/08/2015 pleiteando a citação da agravada e de seu representante legal nos endereços informados no título executivo.

No entanto, o Oficial de Justiça encarregado do cumprimento dos mandados certificou que não localizou a empresa e o seu representante legal nos endereços por eles indicados, ressaltando que de acordo com as informações prestadas pelos atuais ocupantes dos imóveis eles mudaram há mais de 2 (dois) anos (documento ID nº 1719667).

Destarte, comprovada a tentativa frustrada de citação da agravada e do seu representante legal, deve ser deferido o arresto pleiteado, nos termos dos arts. 830 e 854 do CPC.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o arresto de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome da agravada através do sistema BACENJUD, no valor suficiente para garantir a quitação do débito executado.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
5137-44
.2021
.8.08.000
0

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVAD
A
:

SÃO PAULO INFORMÁTICA E PAPÉIS LTDA. ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Como regra, apenas quando o executado for regularmente citado e não pagar o débito ou nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados por meio do sistema BACENJUD.

2. Frustrada a tentativa de citação do devedor, é admitido o arresto executivo de dinheiro em depósito ou aplicação financeira como meio de assegurar a efetividade da execução (cpc, arts. 830 e 854), não se exigindo o prévio esgotamento dos meios disponíveis para a localização do executado.

3. M
edida
que
tem a finalidade de
evitar que os bens do devedor não localizado se percam,
bem como de

a
ssegura
r

a sua conversão em penhora tão logo
concretizada a citação.

4. A
pós a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor
(STJ, AREsp nº
1398071/RJ
).

5. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 28 de junho de 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.